Tribunal: TJBA
Processo: 0500439-47.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500439-47.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA CONSTANCIA SILVA DE SOUZA Advogado(s): LUIS FERNANDO FRAGOSO BISCAIA APELADO: MANOEL LUIZ DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL "POST MORTEM". AUSÊNCIA DE PROVAS. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. A união estável, enquanto entidade familiar reconhecida pela Constituição Federal (art. 226, §3º) e pelo Código Civil (art. 1.723), exige para sua caracterização a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. 2. É ônus da parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). No caso, a apelante não se desincumbiu de comprovar os requisitos legais necessários para o reconhecimento da união estável. 3. A prova testemunhal produzida não demonstrou a existência de convivência com características de união estável entre a apelante e o falecido, apenas indicando que a autora, na condição de prima, prestava auxílio ao falecido, acompanhando-o em tratamentos hospitalares. 4. A ausência de comprovação documental robusta (como residência comum, contas conjuntas, fotografias ou outros elementos) que demonstre a convivência com animus familiae impede o reconhecimento da união estável. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500439-47.2018.8.05.0150, em que figura como apelante MARIA CONSTANCIA SILVA DE SOUZA e como apelados POSSÍVEIS HERDEIROS DE MANOEL LUIZ DE SANTANA. ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.